Tribunal: TJDFT
Processo: 0727283-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU DILIGÊNCIA PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA E AÇÃO PENAL FINDA. CARTA TESTEMUNHÁVEL DESPROVIDA.
1. O indeferimento de diligência pleiteada pelo Ministério Público, após finalizada a instrução e transitada em julgado a condenação, não se amolda a quaisquer das situações previstas do rol “numerus clausus” do artigo 581 do Código de Processo Penal, sequer por ampliação em interpretação extensiva, sob pena de se promover a ampliação do citado dispositivo para nele se fazer incluir hipótese não prevista.
2. Na seara penal, as decisões interlocutórias simples são, em regra, irrecorríveis (princípio da irrecorribilidade), salvo quando expressamente previstas no artigo 581 do Estatuto Processual Penal.
3. A natureza da decisão que deu origem à carta testemunhal é interlocutória simples, portanto, não comporta nem recurso em sentido estrito nem apelação, não havendo falar em fungibilidade para o recebimento de quaisquer deles. Precedentes.
4. Carta testemunhável desprovida.